Tribunal: TJDFT
Processo: 0726360-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. DECISÃO QUE DETERMINOU, QUANTO À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO, AGUARDASSE O TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO DO RESP. TEMA REPETITIVO No 28 DO STF. ADI 5534. VEDAÇÃO À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA CONTROVERSA.
1. O STF, no tema repetitivo no 28 discutiu "a possibilidade, ou não, de expedição de precatório, antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, para efetuar o pagamento da parte incontroversa da condenação". No referido leading case (RE 1205530), restou fixada a tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Posteriormente, a tese foi reafirmada na ADI 5534 (Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020).
2. Como deflui da exegese do tema repetitivo no 28 do STF e da ADI 5534, somente é possível a expedição de precatório na pendência da ação em relação à parcela da dívida não impugnada pelo ente público em conformidade como elencado no art. 535, §4o, do CPC, verbis: "Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento".
3. Na hipótese, como ainda se encontra pendente a definição do índice de correção monetária, inviável a expedição de precatório.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.